Tribunal: STF
Processo: RHC 116711
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico interestadual de entorpecentes. Pedido de liberdade provisória. Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva. 3. Superveniência de sentença condenatória. Custódia cautelar mantida sob mesmo fundamento da conversão do flagrante em preventiva: a necessidade de garantir a ordem pública. 4. Decisão impugnada proferida por relator do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de interposição de agravo regimental. Recente entendimento da Segunda Turma (HC 119.115/MG). Ressalvas. 5. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido.